Tribunal: TJBA
Processo: 0501719-40.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501719-40.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JUCILEDE CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTEVAL CHAVES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. FATURA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO. HIDRÔMETRO REPROVADO EM PERÍCIA DO IBAMETRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REFATURAMENTO. NECESSIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I - A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor;

II - O fornecedor somente estará desonerado da obrigação de indenizar se o caso concreto se amoldar às hipóteses previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC, o que não ocorreu;

III - A responsabilidade pelo fornecimento de serviço essencial impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade das cobranças realizadas. Assim, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia a esta comprovar que os valores cobrados correspondiam ao consumo efetivo da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu;

IV -
In casu
, o laudo pericial constatou defeito no hidrômetro, afastando a presunção de veracidade dos registros de consumo atribuídos à consumidora;

V - Constatada a falha na prestação do serviço, com medição irregular do consumo, impõe-se o refaturamento das contas com base na média de consumo anterior;

VI - A cobrança indevida, somada à falha na prestação do serviço essencial, quando da suspensão, enseja reparação por danos morais,nos termos do art. 14 do CDC;

VII - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0501719-40.2016.8.05.0080
, em que figura, como apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA,
e

apelada
, JUCILEIDE CERQUEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça